Tribunal: STJ
Processo: 0721076-10.2020.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086800 - AL(2025/0418701-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVADO
: PAULLIANA BUARQUE BARBOSA AUTO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE ABREU PEREIRA - AL011652
FELIPE BRANDÃO ZANOTTO - AL012445
ESLIJANAY MONTEIRO DE OLIVEIRA - AL019779
BIATRIZ LOPES DA SILVA - AL020763
AGRAVADO
: VITOR CAVALCANTE AUTO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE ABREU PEREIRA - AL011652
FELIPE BRANDÃO ZANOTTO - AL012445
ESLIJANAY MONTEIRO DE OLIVEIRA - AL019779
JOHNATA GABRIEL MOREIRA SANTANA - AL021292
BIATRIZ LOPES DA SILVA - AL020763
LETÍCIA DE OLIVEIRA GALDINO DOS SANTOS - AL022643
AGRAVANTE
: CONY ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA MONTENEGRO COELHO AMORIM - AL006369
CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
VITOR MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO - AL009991
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
VÍTOR REIS DE ARAUJO CARVALHO - AL014928
GUILHERME FREIRE FURTADO - AL014781
ALVARO OTACÍLIO DE ARAUJO VASCONCELLOS NETO -
AL012896
BRENNO MISCOW DA CRUZ PAYÃO - AL014682
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL E RETENÇÃO
DANOS MATERIAIS (ALUGUÉIS) E MORAIS. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
ALINHAMENTO COM A
7/STJ.
. ÓBICE DA
. AGRAVO
SÚMULA 543/STJ
SÚMULA 83/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e
Documento eletrônico VDA56167776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d44091b-bd69-45df-911b-dca98c934cb0

venda de imóvel, com restituição de valores e indenização por danos
materiais e morais.
2. O objetivo recursal é decidir se a rescisão decorre de
inadimplemento do comprador, legitimando cláusula penal e retenção
proporcional; se há direito à indenizações por aluguéis e por dano
moral; e se o acórdão estadual afronta princípios contratuais.
3. A revisão do juízo de culpa pela rescisão, bem como da validade e
incidência de cláusula penal e retenção, demanda reexame do
conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais,
providência inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 7 e
5/STJ.
4. O acórdão estadual conclui, com base nas provas, que o atraso
excessivo na entrega do imóvel caracteriza culpa exclusiva da
vendedora, o que atrai a restituição integral, em consonância com a
; nessa linha, incide o óbice da
sobre
Súmula 543/STJ
Súmula 83/STJ
a divergência.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56167776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d44091b-bd69-45df-911b-dca98c934cb0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086800 - AL(2025/0418701-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVADO
: PAULLIANA BUARQUE BARBOSA AUTO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE ABREU PEREIRA - AL011652
FELIPE BRANDÃO ZANOTTO - AL012445
ESLIJANAY MONTEIRO DE OLIVEIRA - AL019779
BIATRIZ LOPES DA SILVA - AL020763
AGRAVADO
: VITOR CAVALCANTE AUTO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE ABREU PEREIRA - AL011652
FELIPE BRANDÃO ZANOTTO - AL012445
ESLIJANAY MONTEIRO DE OLIVEIRA - AL019779
JOHNATA GABRIEL MOREIRA SANTANA - AL021292
BIATRIZ LOPES DA SILVA - AL020763
LETÍCIA DE OLIVEIRA GALDINO DOS SANTOS - AL022643
AGRAVANTE
: CONY ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA MONTENEGRO COELHO AMORIM - AL006369
CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
VITOR MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO - AL009991
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
VÍTOR REIS DE ARAUJO CARVALHO - AL014928
GUILHERME FREIRE FURTADO - AL014781
ALVARO OTACÍLIO DE ARAUJO VASCONCELLOS NETO -
AL012896
BRENNO MISCOW DA CRUZ PAYÃO - AL014682
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL E RETENÇÃO
DANOS MATERIAIS (ALUGUÉIS) E MORAIS. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
ALINHAMENTO COM A
7/STJ.
ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA 543/STJ.
SÚMULA 83/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e
Documento eletrônico VDA55842638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:52
Código de Controle do Documento: 01457ec0-5774-4db9-a269-6e8c8e3f32da

venda de imóvel, com restituição de valores e indenização por danos
materiais e morais.
2. O objetivo recursal é decidir se a rescisão decorre de
inadimplemento do comprador, legitimando cláusula penal e retenção
proporcional; se há direito à indenizações por aluguéis e por dano
moral; e se o acórdão estadual afronta princípios contratuais.
3. A revisão do juízo de culpa pela rescisão, bem como da validade e
incidência de cláusula penal e retenção, demanda reexame do
conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais,
providência inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 7 e
5/STJ.
4. O acórdão estadual conclui, com base nas provas, que o atraso
excessivo na entrega do imóvel caracteriza culpa exclusiva da
vendedora, o que atrai a restituição integral, em consonância com a
nessa linha, incide o óbice da
sobre
Súmula 543/STJ;
Súmula 83/STJ
a divergência.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA EXCESSIVA. NULIDADE. RESCISÃO
CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO
INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM
EXAME 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que
julgou parcialmente procedente ação de resolução contratual c/c
declaração de nulidade e indenização por danos materiais e morais,
determinando a restituição de valores pagos pelos compradores, com
a devida correção e juros moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de
tolerância de 18 meses é abusiva e deve ser declarada nula; (ii)
estabelecer se a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da
construtora ou dos compradores; (iii) determinar se há direito à
restituição integral dos valores pagos, bem como à indenização por
danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de
tolerância de 18 meses para a entrega do imóvel é abusiva, pois
impõe onerosidade excessiva ao consumidor, extrapolando o limite
razoável de 180 dias estabelecido pelo STJ. 4. A rescisão contratual
Trata-se de recurso especial interposto por CONY ENGENHARIA LTDA.
(CONY) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA55842638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:52
Código de Controle do Documento: 01457ec0-5774-4db9-a269-6e8c8e3f32da

decorreu de inadimplemento da construtora, que não entregou o
imóvel dentro do prazo, frustrando a expectativa dos compradores e
inviabilizando a execução do contrato. 5. Os compradores têm direito à
restituição integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente
desde cada desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao
mês a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso da construtora conhecido e não
provido. Recurso dos autores conhecidos e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O atraso excessivo na entrega do imóvel pode
configurar dano moral indenizável, devendo o montante ser fixado
conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2.O
consumidor faz jus à indenização por danos materiais, correspondente
aos valores comprovadamente despendidos com aluguel durante o
período de atraso na entrega do imóvel”. _________ Dispositivos
relevantes citados: CC, arts. 186, 402, 405 e 927; CDC, arts. 6o, V, e
51, IV; CTN,
§1o. Jurisprudência relevante citada:
art. 161,
STJ, AgInt no AREsp
rel. Min. Marco Buzzi; STJ,
1.506.600/RJ,
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva;
REsp 1582318/RJ,
STJ, AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco
REsp 1863232/SP,
Aurélio Bellizze.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, CONY apontou (1) violação dos arts. 408,
art. 105
409 e 418 do Código Civil, sustentando que a rescisão decorreu do inadimplemento
dos compradores quanto ao financiamento, o que legitimaria a cláusula penal e a
retenção proporcional; (2) descabimento das indenizações por danos materiais
(aluguéis) e danos morais, por falta de comprovação e de nexo causal; e (3) afronta a
princípios contratuais como boa-fé objetiva, função social do contrato e segurança
jurídica, com prevalência do
.
pacta sunt servanda
Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou
desprovimento do recurso especial, com incidência das Súmulas 5 e
e
7/STJ
reafirmação da culpa exclusiva da construtora e da restituição integral com base na

Súmula 543/STJ.
O nobre apelo não foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas, de modo que CONY interpôs agravo em recurso especial.
Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55842638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:52
Código de Controle do Documento: 01457ec0-5774-4db9-a269-6e8c8e3f32da

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, o
qual não merece prosperar.

(1) (2) (3) Violação dos arts. 408, 409 e 418 do CC; Indenização por danos
materiais e morais; Afronta aos princípios contratuais

Nas razões do seu nobre apelo, CONY sustentou que o acórdão
estadual viola os arts. 408, 409 e 418 do Código Civil, uma vez que a rescisão
decorreu do inadimplemento dos compradores quanto ao financiamento, o que
legitimaria a cláusula penal e a retenção proporcional.
Na mesma oportunidade, a recorrente defendeu o descabimento das
indenizações por danos materiais (aluguéis) e danos morais, por falta de comprovação
e de nexo causal, bem como a afronta a princípios contratuais, como boa-fé objetiva,
função social do contrato e segurança jurídica, com prevalência do pacta sunt servanda
.
Não obstante o esforço empreendido pela recorrente, conforme bem
salientado pelo TJAL na decisão que inadmitiu o recurso especial, para analisar as
teses arguidas pela recorrente e verificar o acerto do acórdão
recorrido, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório e o contrato celebrado
entre as partes, o que é inviável pela estreita via do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
De fato, o Tribunal estadual foi taxativo ao fazer constar no acórdão
recorrido que:
[...] Por estarem presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal, toma-se conhecimento dos recursos e passa-
se à análise do mérito.
O cerne da questão é definir quem deu causa à rescisão
contratual e se os compradores têm direito à restituição integral
Os autores alegam inadimplemento da
dos valores pagos.
construtora pelo atraso na entrega do imóvel, enquanto a ré sustenta
que a culpa foi dos compradores por não providenciarem o
financiamento. Também se discute a validade da cláusula de
Documento eletrônico VDA55842638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:52
Código de Controle do Documento: 01457ec0-5774-4db9-a269-6e8c8e3f32da

tolerância de 18 meses e a possibilidade de indenização por danos
morais, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência
do STJ.
[...]
No presente caso, as partes celebraram proposta para aquisição de
uma unidade imobiliária, apartamento no 503 integrante do
empreendimento: Condomínio Residencial Dellavia Park Club – Torre
I, localizado na Ladeira Murilo Monteiro Valente, n. 375, no bairro do
Barro Duro, o qual possuía como prazo de entrega o período de 36
(trinta e seis), a conta da data do início da obra, sendo admitida uma
tolerância de no máximo 18 (dezoito) meses.
Nesse contexto, o contrato estipulava um prazo de 36 meses para
conclusão da obra, com uma cláusula de tolerância de 18 meses.
Assim, considerando que o início da construção se deu em abril de
2014, a entrega deveria ocorrer até abril de 2017, podendo ser
prorrogada até outubro de 2018. No entanto, o imóvel não foi entregue
dentro desse prazo, com conclusão de obra em novembro de 2019.
[...]
Todavia, no caso em tela, em que pese haver expressa previsão
contratual quanto à possibilidade de incidência do prazo
adicional, o prazo de tolerância de 18 meses para entrega do
. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem
imóvel é excessivo
entendimento consolidado de que o prazo máximo razoável de
tolerância é de 180 dias (6 meses).
Dessa forma, a cláusula de tolerância de 18 meses deve ser
declarada nula, por impor onerosidade excessiva ao consumidor,
.
conforme o
IV, do CDC
art. 51,
Compulsando os autos, observa-se que apesar do atraso na entrega
do imóvel, as partes iniciaram negociações para a substituição da
unidade originalmente adquirida por um apartamento de três quartos,
mantendo o valor contratual inicial. No entanto, em momento posterior,
não conseguiram chegar a um consenso quanto às condições da
troca, o que resultou na rescisão do contrato.
Convém asseverar que os autos demonstram que o atraso excessivo
na entrega do apartamento no 503, inicialmente adquirido pelos
autores, desconfigurou a utilidade e conveniência do imóvel para seus
propósitos originais. Quando o contrato foi firmado, em abril de 2014,
os compradores adquiriram o apartamento levando em consideração
suas necessidades habitacionais e planejamento financeiro da época.
Documento eletrônico VDA55842638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:52
Código de Controle do Documento: 01457ec0-5774-4db9-a269-6e8c8e3f32da

Entretanto, devido ao atraso significativo na entrega, que ultrapassou
até mesmo o prazo de tolerância abusivo previsto no contrato (outubro
de 2018), os compradores tiveram uma mudança substancial de suas
necessidades e condições de vida. No período entre 2014 e 2019, o
casal experimentou transformações familiares e financeiras que
tornaram o imóvel originalmente adquirido inadequado para suas
novas demandas.
Por tais razões, entendo que o inadimplemento contratual
da construtora no atraso na entrega foi o fator determinante que
levou os compradores a reconsiderar suas opções e,
, não podendo ser imputado
posteriormente, rescindir o contrato
aos autores qualquer culpa pela rescisão contratual.
[...]
Portanto, é devida a restituição integral de todos os valores
, corrigidos monetariamente desde a data
pagos pelos compradores
de cada desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação, nos termos do
do Código Civil, combinado
art. 406
com o
§1o, do CTN.
art. 161,
Além da restituição dos valores pagos, o atraso na entrega do imóvel
gerou prejuízos financeiros aos compradores, que foram obrigados a
arcar com custos adicionais.
[...]
Com efeito, do exame detalhado dos autos, verifica-se que há
elementos probatórios suficientes à comprovação do direito autoral,
uma vez que foram juntados diversos comprovantes de pagamento
dos alugueis pagos pelo demandante durante o período de atraso na
entrega do bem (fls.
).
77/86
Não há dúvidas que os documentos apresentados pela parte recorrida
corroboram a tese autoral no sentido de que, em virtude do
inadimplemento contratual da recorrente, sofreu prejuízos financeiros
decorrentes da necessidade de pagamento de aluguel mesmo após a
data prevista para a entrega da unidade imobiliária.
Logo, impõe-se a da empresa apelante ao pagamento de
indenização por danos materiais à parte autora, consubstanciada
nos valores comprovadamente por ela pagos a título de aluguel
de imóvel durante o período de atraso verificado - no período de
outubro de 2017 (período de entrega da obra com o acréscimo
admitido de 180 dias) à novembro de 2019 (data da comunicação
sobre a entrega do apartamento).
Documento eletrônico VDA55842638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:52
Código de Controle do Documento: 01457ec0-5774-4db9-a269-6e8c8e3f32da

Já quanto ao dano extrapatrimonial, são necessárias algumas
ponderações aplicáveis à espécie.
[...]
Das circunstâncias do caso, verifica-se que o imóvel em
discussão deveria ter sido entregue ainda em outubro de 2017.
Nesse
Todavia, somente em novembro de 2019 foi concluída.
contexto, a mora verificada mostra-se, pois, capaz de macular a
apreciação que o consumidor faz de si mesmo, ante sua sensação de
impotência frente à desídia da vendedora na celebração de um
negócio jurídico de grande relevância, tal qual a compra de um imóvel.
Assim, verifica-se a ocorrência do dano necessário para se reconhecer
a responsabilidade civil da recorrida, o que impõe o a manutenção da
sentença também nesse ponto. [...] (e-STJ, fls.
Sem
709/727.
destaques no original).
Considerando a decisão acima transcrita, verifica-se que o acórdão recorrido
é claro em sua fundamentação e consigna que, à luz das provas que acompanham o
caderno processual, a resolução do contrato de compra e venda decorreu de culpa
exclusiva da

promitente-vendedora/construtora.
Logo, é evidente que o acórdão está pautado exclusivamente nas provas
que acompanham o caderno processual, de modo que, para revisar a decisão do
Colegiado estadual e chegar a uma conclusão diversa, seria indispensável reexaminar
as provas documentadas, especialmente sobre a discussão de quem deu causa à
rescisão do contrato – se os compradores, pelo inadimplemento e não contratação do
financiamento, ou a construtora, pelo atraso excessivo e abusivo na entrega da
unidade imobiliária –, providência vedada na via especial pela Súmula 7 do STJ.
Outrossim, diante do contexto fático delineado pela decisão recorrida, para
analisar a validade de incidência da cláusula penal, seria imprescindível revisitar o
contrato de compra e venda entabulado entre as partes, o que é igualmente vedado
pela Súmula n. 5 desta Corte.
Em igual sentido, mudando o que deve ser mudado, colaciono
precedente de minha relatoria:
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
RESPONSABILIDADE
PELO
Documento eletrônico VDA55842638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:52
Código de Controle do Documento: 01457ec0-5774-4db9-a269-6e8c8e3f32da

DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. QUESTÃO SOLUCIONADA
COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA N. 7 DO STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel cumulada com indenização por danos materiais e
morais, sob a alegação de propaganda enganosa relacionada à
possibilidade de obtenção de financiamento bancário pela adquirente,
ainda durante a fase de construção do empreendimento, o que
possibilitaria a quitação das parcelas da construtora até a entrega das
obras, com impacto significativo no valor do saldo devedor.
2. No caso, ante o reconhecimento do descumprimento do dever de
informação por parte da empresa vendedora, ora recorrente, e, em
consequência,
de
sua
responsabilidade
exclusiva
pelo
descumprimento do contrato, o Tribunal estadual a condenou a
restituir, integralmente, os valores pagos pela promitente compradora,
nos termos da Súmula n. 543 do STJ, assentando ser inaplicável, ao
caso, o disposto no
-A da
que se refere à
art. 67
Lei n. 13.786/18,
hipótese de inadimplemento absoluto da obrigação pelo comprador .
3. A revisão da conclusão do julgado, com o consequente acolhimento
da pretensão recursal, não prescindiria o reexame do acervo fático-
probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
2.796.035/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

24/3/2025,
27/3/2025)
Há que se salientar, em arremate, que o acórdão estadual está em
consonância com o entendimento sedimentado por esta Corte Superior, conforme
os termos da Súmula n. 543 do STJ:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve
ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador
vendedor/construtor,

quem deu causa ao desfazimento.

Documento eletrônico VDA55842638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:52
Código de Controle do Documento: 01457ec0-5774-4db9-a269-6e8c8e3f32da

Desse modo, a análise do mérito do recurso especial também encontra
óbice na Súmula n. 83 desta Corte, segundo a qual não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
.
sentido da decisão recorrida
Nestes termos,
do agravo e
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHEÇO
especial.
MAJORO em 5% os honorários sucumbenciais fixados na origem,
observados os limites do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55842638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:52
Código de Controle do Documento: 01457ec0-5774-4db9-a269-6e8c8e3f32da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.086.800 / AL
Número Registro: 2025/0418701-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07210761020208020001 7210761020208020001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: PAULLIANA BUARQUE BARBOSA AUTO
ADVOGADOS : WELLINGTON DE ABREU PEREIRA - AL011652
FELIPE BRANDÃO ZANOTTO - AL012445
ESLIJANAY MONTEIRO DE OLIVEIRA - AL019779
BIATRIZ LOPES DA SILVA - AL020763
AGRAVADO
: VITOR CAVALCANTE AUTO
ADVOGADOS : WELLINGTON DE ABREU PEREIRA - AL011652
FELIPE BRANDÃO ZANOTTO - AL012445
ESLIJANAY MONTEIRO DE OLIVEIRA - AL019779
JOHNATA GABRIEL MOREIRA SANTANA - AL021292
BIATRIZ LOPES DA SILVA - AL020763
LETÍCIA DE OLIVEIRA GALDINO DOS SANTOS - AL022643
AGRAVANTE : CONY ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : CAMILA MONTENEGRO COELHO AMORIM - AL006369
CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
Documento eletrônico VDA56082354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:28
Código de Controle do Documento: 30edbaf1-9226-4952-b410-fb11e20f28de

VITOR MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO - AL009991
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
VÍTOR REIS DE ARAUJO CARVALHO - AL014928
GUILHERME FREIRE FURTADO - AL014781
ALVARO OTACÍLIO DE ARAUJO VASCONCELLOS NETO -
AL012896
BRENNO MISCOW DA CRUZ PAYÃO - AL014682
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:28
Código de Controle do Documento: 30edbaf1-9226-4952-b410-fb11e20f28de